Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737176-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GLEISSON CANDEIA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 34744745. Proceda-se a intimação do Agravado via Edital às expensas do Agravante. Feito isto, encaminhe-se os autos a Curadoria de Ausentes (DPDF). Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator